Tribunal: TJMT
Processo: 1047398-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047398-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO SIQUEIRA - CPF: 667.556.112-04 (RECORRENTE), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0054-80 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – VEÍCULO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS – ÔNIBUS APRESENTANDO MAU CHEIRO, COM POLTRONAS DESCONFORTÁVEIS E BANHEIRO INUTILIZÁVEL - ATRASO DE APROXIMADEMNTE 03 (TRÊS) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 154619476, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos materiais.

Em argumento recursal, sustenta a recorrente alega:

1) Atraso inferior a 04 (quatro) horas;

2) Ausência do dever de indenizar;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório;

5) O termo inicial dos juros moratórios.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante

adquiriu bilhetes de transporte rodoviário junto à empresa reclamada, referente ao trecho de Maringá-PR a Ariquemes-RO, com embarque no dia
03/11/2021
, às
14h45min
, e chegada prevista para as
09h00
min do dia
05/11/2021
.

Informa que, efetuada a limpeza do veículo na cidade de Cuiabá-MT, e percorrido em média 20 (vinte) km da referida cidade, o ônibus apresentou falhas no motor, sendo necessária a substituição do mesmo.

Sustenta que o veículo fretado da ANCORA TUR apresentava mau cheiro, poltronas desconfortáveis, ar condicionado em mau funcionamento, banheiro inservível, além de não possuir frigobar para a refrigeração de água.

Assevera que, após o percurso de aproximadamente 228 (duzentos e vinte e oito) km em condições indignas e humilhantes, houve a troca do veículo em Pontes e Lacerda-MT, proporcionando pequena melhora na viagem até o destino final.

Por fim, afirma que a chegada em Ariquemes-RO ocorreu às
12h40min
do dia
05/11/2021
, quando a previsão seria para as
09h00min
da aludida data, suportando o atraso de aproximadamente
03 (três) horas
.

A reclamada, por sua vez, afirma que o atraso na chegada ao destino final foi de apenas
52 (cinquenta e dois) minutos
, devido às falhas no motor e a troca de veículo, afirmando que o ônibus fretado era adequado ao recebimento dos passageiros, bem como estava devidamente higienizado.

Sustenta que todos os contratempos sofridos na viagem em questão foram ocasionados por casos fortuitos, inexistindo o dever de indenizar.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso que o autor adquiriu passagem rodoviária junto à reclamada, tendo havido a substituição no ônibus em razão de falha mecânica
.

Realizada audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento pessoal do autor e inquiridas 02 (duas) testemunhas. Vejamos:

O reclamante, em seu depoimento pessoal, informou ter embarcado em Maringá-PR, sendo que no decorrer da viagem o ônibus apresentou falha mecânica a caminho de Cáceres-MT, tendo que ser substituído.

Afirmou que o veículo fretado apresentava mau cheiro, com banheiro em estado horrível e sem frigobar, o qual seguiu até Cáceres-MT, onde foi trocado por outro “um pouco melhor”, que chegou até Pontes e Lacerda-MT, ocasião em que novamente foi substituído, chegando ao destino final (Ariquemes-RO) com atraso de aproximadamente 04 (quatro) horas.

A testemunha
Renan Pereira da Silva
relatou que 20 km após Cuiabá-MT, o ônibus apresentou defeito, o qual foi substituído por outro veículo, que apresentava mau cheiro, com poltronas desconfortáveis e o banheiro não funcionava, tendo seguido até Cáceres-MT, onde foi trocado por outro até Pontes e Lacerda-MT, sendo novamente substituído pelo ônibus da Eucatur, chegando com atraso ao destino final.

A testemunha
Fabiane Alves dos Santos
afirmou que saindo de Cuiabá-MT o ônibus apresentou problema, o qual foi substituído por outro veículo, que apresentava mau cheiro e sem frigobar, sendo que somente em Pontes e Lacerda-MT teve a troca do ônibus por outro em condições razoáveis de viagem.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Conforme consignado na sentença recorrida:
(...)

pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que
houve falha na prestação de serviço no que tange ao atraso na viagem de aproximadamente 3 horas e a realocação dos passageiros em ônibus em condições precárias de higiene
. (...)
(grifei)

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente
,
uma vez que forneceu veículo em condições precárias para a realização de viagem, culminando no atraso para a chegada ao destino final
.

A propósito:

CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. DIVERSOS CONTRATEMPOS DURANTE VIAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1 -
A responsabilidade da empresa recorrente pela falha na prestação de serviço é objetiva e independe de culpa na forma do artigo 14, §3o do CDC
.
2 -
Restou incontroverso que houve transtornos com o ônibus quebrado e sem ar-condicionado, com janelas vedadas, restando obrigado a reparar os danos causados, pois descumprira o dever contratual de conferir à recorrida a viagem conforme contratada, configurando-se falha na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
.
3 - Ressalte-se que a autora teve que ficar a madrugada toda ao relento, sem assistência da empresa transportadora que não lhe forneceu hospedagem, nem alimentação. E a solução do problema mecânico do ônibus só se deu mais de 24 horas depois. Destaque-se, ainda, que, na ocorrência policial lavrada na Delegacia de Polícia de Ipixuna (PA), ficou circunstanciado o descaso da empresa recorrente (fls. 30 e seguintes). O caso demandado extrapola o dano moral comum para os casos de transporte coletivo na medida em que a autora dormiu na rua, sem que lhe fosse fornecida alimentação; ademais, no início da viagem, o passageiro PAULO LOPES (dentre outros) relata que o ônibus apresentou problemas logo no início da viagem, tendo sido desacolhido pelo motorista do mesmo coletivo, pedido de retorno a Belém para troca de ônibus; tais fatos aumentam o grau de responsabilidade da empresa; acrescente-se que, em certos casos (como dos presentes autos), a indenização deve ser proporcionalmente maior porque maior o desconforto no desatendimento ao direito à dignidade humana.

4- Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. O quantum fixado guardou pertinência de razoabilidade e proporcionalidade, pelo que justa e razoável a quantia de sete mil reais arbitrada pela r. sentença para a indenização em tela.

5- Posto isso, forte nas razões expendidas, nego provimento ao recurso e mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9099/95.
6 - Arcará a recorrente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos ao patrono da contraparte, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, caput, da Lei no 9.099/95).

(TJDF - Acórdão n. 441365, 20090110119538ACJ, Relator LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 23/08/2010, DJ 27/08/2010 p. 250) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixado na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação (CC, art. 405).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023